Tribunal: TJES
Processo: 5019700-38.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019700-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ANDREIA QUARESMA DA SILVA BATISTA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO - IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR - MERA DETENÇÃO -INEXISTÊNCIA DE PROTEÇÃO POSSESSÓRIA - RECURSO PROVIDO.

1.
A questão em discussão consiste em determinar se as autoras, ocupantes de imóveis situados em área pública, fazem jus à proteção possessória por meio do interdito proibitório
.

2.
A ocupação irregular de bem público configura mera detenção, não ensejando proteção possessória nem direito à indenização.

3.
A tutela possessória exige a comprovação da posse legítima, o que não se verifica na ocupação de área pública.

4.
O interesse público na continuidade de obra essencial prevalece sobre a pretensão particular de manutenção da ocupação irregular.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5019700-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ANDREIA QUARESMA DA SILVA BATISTA, ANGELA MARIA GONCALVES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de

AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

em face da decisão de id. 56334144 proferida nos autos da
“ação
de interdito proibitório c/a indenizatória”
proposta em face dele por

ANDREIA QUARESMA DA SILVA BATISTA e
Â
NGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA
, que deferiu o pedido liminar e determinou “a expedição do mandado liminar de manutenção da posse em favor das autoras, com a advertência de que fica o requerido proibido de molestar a posse das autoras e de praticar atos consistentes na demolição e ameaça de demolição dos imóveis localizados na Avenida Odilon Redon, n°19 e 20, Barra do Jucu, Vila Velha, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Nas razões recursais (id. 3716433), o agravante sustenta, em síntese, (i) que não foram preenchidos os requisitos para concessão da liminar em ação possessória, pois as agravadas não tem a posse, mas mera detenção, de natureza precária, dos imóveis situados ocupados irregularmente; (ii) não houve posse sobre os bens, apenas detenção precária; (iii) não cabe proteção possessória nem direito à indenização ou retenção por benfeitorias em área pública, independentemente do tempo ou da natureza da ocupação, mesmo que justa, de boa-fé, mansa ou pacífica; (iv) os imóveis foram construídos em área onde o parcelamento do solo é vedado sem prévia autorização dos órgãos competentes; (v) os imóveis não possuem inscrição imobiliária; (vi) a ocupação irregular tem obstado as obras de macrodrenagem no Canal do Congo, o que, consequentemente, tem causado alagamentos e inundações de diversas ruas no entorno; (vii) a possibilidade de demolição sumária dos imóveis, decorre de um dos atributos mais característicos da Administração Pública: o Poder de Polícia, do qual se origina a autoexecutoriedade.

Mediante decisão de id. 11541524 deferi o efeito suspensivo.

As recorridas, diante do deferimento do pleito liminar, manejaram agravo interno em face da decisão acima apontada, conforme id de n. 11660752.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no id. 11853782 e ao agravo interno no id. 11660752.

Por meio da manifestação de id. 11792926 as agravadas apresentaram documentos novos.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (id. 12053754).

Por meio do despacho de id. 12175388 determinei a intimação das agravantes e, nova vista à d. Procuradoria de Justiça dos documentos novos, o que foi atendido nos ids.12239798 e 12265957.

Cabível o uso de sustentação oral (art. 937, inciso VIII, CPC).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5019700-38.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ANDREIA QUARESMA DA SILVA BATISTA, ANGELA MARIA GONCALVES DA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

em face da decisão de id. 56334144 proferida nos autos da
“ação
de interdito proibitório c/a indenizatória”
proposta em face dele por

ANDREIA QUARESMA DA SILVA BATISTA e
Â
NGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA,
que deferiu o pedido liminar e determinou “a expedição do mandado liminar de manutenção da posse em favor das autoras, com a advertência de que fica o requerido proibido de molestar a posse das autoras e de praticar atos consistentes na demolição e ameaça de demolição dos imóveis localizados na Avenida Odilon Redon, n°19 e 20, Barra do Jucu, Vila Velha, até ulterior deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”.

Pelo que denoto, as agravadas ajuizaram ação de interdito proibitório c/c indenizatória contra o Município de Vila Velha, sustentando que são possuidoras legítimas dos imóveis situados na Avenida Odilon Redon, nº 19 e 20, Barra do Jucu, há aproximadamente 28 anos, comprovando aquisição mediante contrato de compra e venda datado de 10 de setembro de 2002.

Afirmam que foram notificadas pelo município a desocupar os imóveis em 5 dias sob a alegação de que as casas estão localizadas em área pública e interferem nas obras de macrodrenagem do Canal do Congo. Além disso, sustentam que parte dos imóveis se encontra em área particular e que são possuidoras de boa-fé.

Diante da ameaça de demolição, ingressaram com a ação buscando a (i) expedição de mandado proibitório para impedir a demolição e a turbação de sua posse e (ii) a indenização subsidiária em caso de desocupação forçada, nos valores de R$ 274.000,00 para Andreia e R$ 239.904,00 para Angela.

Diante de tais alegações, requereram, o deferimento da liminar “para que o réu não moleste a posse das autoras e não pratique atos consistentes na demolição e ameaça de demolição dos imóveis”.

Ao apreciar a inicial, o Juízo deferiu liminarmente o pedido de manutenção da posse em favor das autoras, proibindo o município de praticar atos que resultem na demolição dos imóveis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00.

Irresignado, o Município interpôs o presente recurso (id. 3716433), sustentando, em suma: (i) que não foram preenchidos os requisitos para concessão da liminar em ação possessória, pois as agravadas não tem a posse, mas mera detenção, de natureza precária, dos imóveis situados ocupados irregularmente; (ii) não houve posse sobre os bens, apenas detenção precária; (iii) não cabe proteção possessória nem direito à indenização ou retenção por benfeitorias em área pública, independentemente do tempo ou da natureza da ocupação, mesmo que justa, de boa-fé, mansa ou pacífica; (iv) os imóveis foram construídos em área onde o parcelamento do solo é vedado sem prévia autorização dos órgãos competentes; (v) os imóveis não possuem inscrição imobiliária; (vi) a ocupação irregular tem obstado as obras de macrodrenagem no Canal do Congo, o que, consequentemente, tem causado alagamentos e inundações de diversas ruas no entorno; (vii) a possibilidade de demolição sumária dos imóveis, decorre de um dos atributos mais característicos da Administração Pública: o Poder de Polícia, do qual se origina a autoexecutoriedade.

Pois bem.

A questão controvertida no presente recurso é perquirir se as autoras têm direito à proteção possessória (interdito proibitório).

Firmada tal baliza, ressalto que a ação de interdito proibitório constitui uma medida preventiva do possuidor e tem como objetivo impedir que se concretize uma ameaça à sua posse, sendo necessário para a procedência do pedido a comprovação da posse anterior, a ameaça de turbação e o justo receio de que esta ameaça seja concretizada.

Isto se dá na medida em que o possuidor tem direito a ser mantido na posse do imóvel em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência, se tiver justo receio de ser molestado (CC, art. 1.210).

Sob esse panorama, explico que para que seja deferida a medida liminar com base nos requisitos do artigo 561 do CPC, deve o autor demonstrar, de forma concomitante, (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; e (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; ou a perda da posse, na ação de reintegração (art. 561 c/c 562 e 568, caput, todos do Código de Processo Civil).

Na hipótese em análise, não vislumbro elementos que demonstrem inequivocamente a posse que as agravadas alegam exercer. Isso porque, neste grau de cognição, verifico que os imóveis são irregulares e estão edificados em área pública (id. 56600515 dos autos originários, p. 36).

Ocorre que, não é admitido posse sobre bem público, sendo considerada mera detenção. Além do mais, a boa-fé e o tempo de ocupação são irrelevantes para conferir proteção possessória. É o que se depreende da Súmula 619 do STJ dispõe que “A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, insuscetível de proteção possessória ou indenização”.

E, em cognição sumária, observo que nos autos que “Os imóveis estão localizados sobre o Canal do Congo, interferindo diretamente nas obras de macrodrenagem em fase avançada de implantação, além de impactarem os serviços de limpeza e desassoreamento do recurso hídrico realizado pela PMVV” (id. 56600515 dos autos originários, p. 9).

Por sinal, é o que se depreende, inclusive, do documento de id. 117929933 de que o imóvel é confrontante com a propriedade de córrego.

Logo, parece-me que a manutenção da decisão recorrida, compromete a obra pública executada pela municipalidade. E, entendo que, neste momento, a continuidade das obras de macrodrenagem prevalece sobre interesses privados.

Pelo exposto, sopesando os elementos que me foram trazidos, entendo prudente a reforma da decisão recorrida, passando a indeferir o pedido liminar.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau passando a indeferir a medida liminar.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.